Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.
2. Tratando-se de ação revisional de alimentos, o deferimento da tutela de urgência depende de prova inequívoca da alteração da situação fática da possibilidade do alimentante e/ou da necessidade dos alimentandos desde a data em que por último analisada a questão da verba alimentar na ação onde estipulada, mormente quando resultante de acordo celebrado espontaneamente entre as partes.
3. Haja vista a presunção absoluta de indispensabilidade de amparo e de cuidado para com os menores impúberes, restando preenchido o requisito de necessidade dos alimentandos e não evidenciado, de forma inequívoca, neste momento processual, a alteração das possibilidades do alimentante, a provisória manutenção da verba alimentícia no montante anteriormente acordado é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.